Tribunal: TJMT
Processo: 1015479-33.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015479-33.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Compra e Venda, Correção Monetária]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (AGRAVANTE), FRANCISCO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 284.714.661-04 (AGRAVADO), ANDREIA FRANCO MARQUES FERNANDES - CPF: 630.503.901-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA DE BENS– REALIZAÇÃO DE PESQUISA PELOS CONVÊNIOS INFOJUD – POSSIBILIDADE – DILIGÊNCIA NECESSÁRIA PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante, a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponibilizadas ao Poder Judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de n°. 0000256-56.1997.8.11.0005, manejada em face de
FRANCISCO MOREIRA DE SOUZA
, indeferiu o pedido de pesquisa de consulta de bens do agravado pelo sistema INFOJUD.

Para tanto, diz a agravante que, embora as buscas anteriormente realizadas não tenham obtido êxito, inexiste qualquer óbice à reiteração de novas diligências que tenham por objetivo o bloqueio de bens passíveis de penhora.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão versada nos autos do presente recurso cuida de verificar o acerto ou não decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de consulta de bens do agravado pelo sistema INFOJUD.

Como cediço, a requisição de informações públicas e privadas - por intermédio do Poder Judiciário - é cabível quando a parte demonstrar ter esgotado todos os meios possíveis de obtê-las, notadamente em caso de resistência ao fornecimento de dados ou de sigilo que exija ordem judicial específica.

Ademais e, em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante, a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponibilizadas ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DETERMINAÇÃO DE PENHORA ON-LINE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE, ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Conforme decidido no julgamento do REsp 1.112.943/MA, realizado pelo rito do art. 543-C do CPC, a determinação de penhora on-line pelo juiz, sem exigência de exaurimento de vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados, não contraria a gradação prevista no art. 655 do CPC, tampouco o princípio da menor onerosidade da execução disposto no art. 620 do referido código. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no RMS 36.616/PI, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 11/05/2015).

Desse modo, considerando que a execução tramita desde 1997, torna-se viável o deferimento da pesquisa.

Em casos tais, assim tem se posicionado deste Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE LOCALIZAR BENS EM NOME DO DEVEDOR - PESQUISA PELO SISTEMA RENAJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I - É cediço que a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente. II – De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revela-se desnecessário, inclusive, o anterior esgotamento das tentativas extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de que o magistrado a quo realize consulta junto aos sistemas disponíveis, sejam eles: BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.” (N.U 1014366-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BENS PENHORÁVEIS – NÃO LOCALIZAÇÃO – NOVOS PEDIDOS DE CONSULTAS PELOS SISTEMAS SISBAJUD E RENAJUD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Admite-se pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir a efetiva prestação jurisdicional. Para a utilização dos sistemas Renajud, Bacenjud e Infojud é desnecessária o esgotamento dos meios passíveis de localizar bens penhoráveis por parte do credor. Precedentes.” (N.U 1015202-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PESQUISA PELOS INFOJUD, RENAJUD E SISBAJUD - DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS – PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL E DEVER DE COOPERAÇÃO DAS PARTES – RECURSO PROVIDO. O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados. (AgInt no REsp 1.619.080/RJ).” (N.U 1014744-34.2022.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/07/2022, Publicado em 28/07/2022)

Assim, constatada a necessidade da exequente, ante a dificuldade para a obtenção de informações sobre os bens do agravado para viabilizar a execução, faz-se necessária a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para reformar a decisão recorrida e determinar a realização de pesquisa pelo sistema INFOJUD, a fim de rastrear possíveis bens em nome do agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023